Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. TERMO ADITIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PELOS RÉUS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
Cuidando-se de Ação de Cobrança decorrente de contrato por empreitada, compete ao Autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e, assim, considerando que o Autor não comprovou as condições do termo aditivo em que se lastreou seu pleito, tampouco a efetiva prestação dos aludidos serviços, bem como considerando que os Réus reconheceram como devido parte do valor cobrado, a confirmação da procedência parcial do pedido é medida que se impõe.
Apelações Cíveis desprovidas.